Tribunal: TJSP
Processo: 1004786-13.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse – Comodato com prazo indeterminado – Notificação para devolução do imóvel, sem manifestação do apelado – Caracterização do esbulho – Genérica alegação de benfeitorias – Não comprovação – Fotografias desprovidas de qualquer indício de custeio – Sucumbência integral do réu, que responderá pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO – Reintegração de posse – Comodato com prazo indeterminado – Notificação para devolução do imóvel, sem manifestação do apelado – Caracterização do esbulho – Genérica alegação de benfeitorias – Não comprovação – Fotografias desprovidas de qualquer indício de custeio – Sucumbência integral do réu, que responderá pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.